Tribunal: TJMT
Processo: 1000959-39.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000959-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), JOBERSON DE OLIVEIRA - CPF: 038.735.401-85 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO QUE ALTEROU O ÍNDICE PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – RETROATIVIDADE BENÉFICA DA LEI N. 13.964/2019 – APENADO CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO NÃO REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – FRAÇÃO CORRETAMENTE APLICADA –

PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO.

À luz da revogação do § 2º do artigo 2º da Lei n. 8.072/1990 e da nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal pela Lei n. 13.964/2019, deve ser aplicado ao reeducando condenado por crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 50% para o cômputo da progressão de regime, ainda que já possua condenações por crimes comuns.

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0001190-36.2019.8.11.0006, instaurado em desfavor de
Joberson de Oliveira
, que deferiu o pedido defensivo e alterou a fração de cumprimento de pena a ser utilizada para a futura progressão de regime de 3/5 (60%) para 50%, com base no art. 112 da LEP, alterado pela Lei n. 13.964/2019.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, aduzindo que a
Lei n. 13.964/2019, intitulada “
Pacote Anticrime
”, não pode ser aplicada ao caso, já que a sua retroatividade demandaria a aplicação da fração de 70%, pois se trata de réu reincidente, que praticou crime hediondo com resultado morte, de modo que deve ser mantida a fração de 60% (3/5) prevista anteriormente por ser mais benéfica, mostrando-se completamente inviável a desconsideração da reincidência para fins de execução penal.

Com esses argumentos, em síntese, pede que seja dado provimento ao presente recurso, para reformar a decisão de primeiro grau, e, consequentemente, fixar a fração de 3/5 (60%), para efeitos do cálculo do lapso temporal para a concessão do benefício da progressão de regime do reeducando, em razão da sua condição de reincidente em crime doloso
.

Finalmente, em caso de indeferimento do pleito, prequestiona diversos dispositivos legais, requerendo o enfrentamento expresso de todas as matérias ventiladas, viabilizando-se o possível debate das questões nos Tribunais Superiores (Id. 73595006, pp. 230-235).

Em suas contrarrazões, a defesa do agravado pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 73595006, pp. 253-262).

Não houve retratação (Id. 73595006, p. 268).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento
do recurso (Id. 80605984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consoante relatado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de agravo em execução penal contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos do processo executivo de pena n. 0001190-36.2019.8.11.0006, determinou a aplicação da fração de 50% para fins de cálculo para a progressão de regime do reeducando
Joberson de Oliveira
, apesar de sua reincidência.

Infere-se dos autos que o agravado foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV).

Durante o regular processamento do processo executivo, o magistrado de origem deferiu o pleito defensivo que visava a aplicação da fração de 50% de cumprimento da pena para a futura progressão de regime, ao argumento de que a alteração efetuada no art. 112 da LEP é mais benéfica ao reeducando e deve retroagir em seu favor.

Contra essa conclusão é que se insurge o Ministério Público, afirmando que a Lei n. 13.964/2019 trouxe tratamento mais severo para os apenados reincidentes que praticam delito hediondo com resultado morte, motivo pelo qual não deve retroagir, especialmente na forma aplicada pelo magistrado
a quo
, porque não se mostra plausível aplicar ao condenado reincidente o mesmo tratamento destinado ao réu primário.

Ab initio
, importante esclarecer que antes das alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/19, o § 2º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90 estabelecia que a progressão de regime no caso dos condenados pelos crimes hediondos ocorreria após o cumprimento de 2/5 da pena, se o apenado fosse primário, e de 3/5, se reincidente, de modo que, no caso em questão, o paciente somente seria beneficiado após o cumprimento de 60% da pena.

No entanto, a redação conferida ao art. 112 da LEP pela nova
Lei, estabelece de forma expressa a exigência de que, para a concessão da progressão de regime, deve ser aplicado o percentual de 50% ao condenado pela prática de
crime hediondo ou equiparado com resultado morte
,
se for primário
, e em caso de reincidência específica em crimes hediondos exige que o agente cumpra 60% (sessenta por cento) ou 70% (setenta por cento) da pena, se reincidente específico em crime hediondo com resultado morte.

Entretanto, há uma lacuna quanto ao acusado reincidente em crime comum que pratica delito hediondo com resultado morte, como no presente caso, em que o agravado é reincidente, pois possui condenação anterior pelo delito de violência doméstica (CP, art. 129, § 9º) e foi condenado pela prática de crime hediondo com resultado morte (homicídio qualificado).

Na espécie, diante dessa omissão legislativa, por não se tratar de reincidente específico, a progressão de regime deverá ocorrer após o cumprimento de 50% da pena, consoante disposição contida no art. 112, inciso VI, alínea “
a
”, da LEP, aplicando-se analogia
in bonam partem
.

A mesma orientação foi adotada pelo Exmo. Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, em decisão recentemente proferida no
Habeas Corpus
n. 588.852/SP:

“
(...) A Lei n. 13.964/2019 trouxe alterações no tocante aos percentuais de cumprimento de pena exigidos para a progressão de regime a apenados condenados pela prática de crimes hediondos, revogando expressamente o contido no § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990. Com isso, ao ser revogado o dispositivo que regulava a progressão de regime na Lei de Crimes Hediondos, a progressão estaria regida pela Lei n. 7.219/1984 – LEP, que, em seu art. 112, incisos VII e VIII, dispõe que as frações de 60% e 70% incidirão nas hipóteses de
reincidência específica
.

Dessa forma, em relação aos apenados que foram condenados por crime hediondo, mas que são reincidentes em razão da prática anterior de crimes comuns, tal como acontece no caso dos autos, não há percentual previsto na Lei de Execuções Penais, em sua nova redação, para fins de progressão de regime, visto que os percentuais de 60% e 70% se destinam apenas à hipótese de reincidência específica.

Deve-se entender, portanto, que, para o condenado por crime hediondo que seja reincidente genérico, como se dá no caso em tela, deverá incidir o percentual equivalente ao que é previsto para o primário, vale dizer, de 40% ou 50%, na forma do art. 112, V e VI, a, da LEP, a depender do caso (se houve ou não resultado morte).
(...)
” – destaquei.

No mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça. Veja-se:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE MANTEVE O PATAMAR DE 60% OU 3/5 DE PENA CUMPRIDA COMO O REQUISITO OBJETIVO PARA A PROGRESSÃO REGIME – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 40% (QUARENTA POR CENTO) – PROCEDÊNCIA – ADVENTO DA LEI N.º 13.964/2019 – NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP – REINCIDÊNCIA SIMPLES OU GENÉRICA NÃO MAIS ABRANGIDA PELO ÍNDICE DE 3/5 OU 60% PARA O CÔMPUTO DA PROGRESSÃO – CRITÉRIO TEMPORAL MAIS GRAVOSO PARA A PROGRESSÃO QUE DORAVANTE EXIGE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM INFRAÇÕES HEDIONDAS OU EQUIPARADAS – INTEGRAÇÃO DA LACUNA LEGAL COM BASE NO PRINCÍPIO DO FAVOR REI – EXEGESE MAIS FAVORÁVEL AO REEDUCANDO – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E PROVIDO.
Ante a revogação do §2.º do artigo 2.º da Lei n.º 8.072/1990 e da nova redação dada pela Lei n.º 13.964/2019 ao art. 112 da Lei n.º 7.210/1984, devem ser aplicados aos condenados por crime hediondo ou equiparado e não reincidentes em infrações penais dessa específica natureza, ainda que já possuam condenações pretéritas por delitos comuns, os índices de 40% e de 50% de pena cumprida para o cômputo da progressão de regime, a depender da ocorrência ou não do resultado morte
, nos termos do art. 112, incisos V e VI, alínea ‘a’, da Lei de Execução Penal. Precedentes do STJ e do TJMT. Recurso conhecido e provido.
” (TJMT – Agravo em execução penal n. 1026656-96.2020.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 24.3.2021) – destaquei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 40 % (QUARENTA POR CENTO) –
ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELO PACOTE ANTICRIME
– AGRAVANTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO – DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL –
INOVAÇÃO LEGISLATIVA – FALHA DE REDAÇÃO – INTERPRETAÇÃO EM BENEFÍCIO DO RÉU
– PERCENTAGEM REDIMENSIONADA – AGRAVO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER. O Pacote Anticrime objetivava agravar o cumprimento da pena. Porém, há notória falha redacional que não pode ser corrigida na via interpretativa, em detrimento do réu.

Somente o legislador pode realizar a correção devida na legislação penal, por força do princípio da legalidade, insculpido no artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.
Para a progressão de regime de reincidente simples deverá incidir o percentual equivalente ao previsto para o primário em crime hediondo ou equiparado, vale dizer, de 40% ou 50%, na forma do art. 112, V e VI, alínea “a”, da LEP, a depender do caso (se houve ou não resultado morte)
” (TJMT Agravo em execução penal n. 1026322-62.2020.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJe 20.3.2021) – negritei.

Assim, à luz do princípio do
favor rei
e da retroatividade da lei penal benéfica, entendo que, na espécie, realmente faz-se impositiva a adoção do índice de 50% para o cálculo da progressão de regime, conforme reconhecido pelo magistrado prolator da decisão agravada, razão pela qual deve permanecer inalterada.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a decisão do juízo das execuções penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021